Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ART. 355, I, DO CPC. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. ART. 8o DO CPC. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. REJEIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SOCIEDADE ENTRE ADVOGADOS. PLURALIDADE DE CREDORES. OBRIGAÇÃO DIVISÍVEL. QUITAÇÃO INDIVIDUAL. ART. 257 DO CC. INCAPACIDADE DE INTERFERÊNCIA NO CRÉDITO DO OUTRO CREDOR. ART. 262 DO CC. RECIBOS JUNTADOS. IMPRESTABILIDADE PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO.
1. Afasta-se a preliminar de nulidade do julgado por cerceamento de defesa se o magistrado, ao apreciar o conjunto probatório já apresentado nos autos, verifica que é suficiente para o deslinde da demanda e autoriza o julgamento antecipado do mérito, ex vi do art. 355, I, do CPC, mormente quando a prova oral não substituirá a prova documental produzida, a qual é específica para a comprovação de quitação da obrigação.
2. O juiz aplica o direito ao caso concreto, consoante art. 8o do CPC, de modo que o reconhecimento da divisibilidade da obrigação decorre da análise do Código Civil, não estando limitada, portanto, ao pleito do autor, por isso, não há ofensa ao princípio da congruência.
3. O provimento jurisdicional que seja útil, necessário e adequado ao autor atende a condição da ação do interesse processual, do mesmo modo que, o contratado que figuro no contrato de honorários possui legitimidade para ingressar com ação de cobrança para pleitear os valores que entende serem devidos da parte contratante.
4. A obrigação que possua dois credores detentores do direito aos honorários advocatícios pactuado em contrato, ainda que integrem sociedade civil, titularizam obrigação divisível, iguais e distintas, na forma do artigo 257 do CC, de modo que se um dos credores remitir a dívida, esta não será extinta para com o outro credor, nos termos do art. 262 do CC.
5. Os recibos de quitação que conste o nome dos dois credores, porém, apenas um deles assina o documento liberatório da obrigação, não surte efeito em relação ao credor que não firmou o documento.
6. Negou-se provimento ao recurso.